Tribunal: STF
Processo: AR 1699
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-23
Data de publicação: 2005-06-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - ACÓRDÃO RESCINDENDO - RELAÇÃO SUBJETIVA MÚLTIPLA
- LIMITAÇÃO DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE INTERESSE. Descabe colar à ação
rescisória conceito linear de indivisibilidade. Contando o acórdão
rescindendo, sob o ângulo subjetivo, com capítulos distintos,
possível é o ajuizamento limitado, desde que não se tenha o
envolvimento, no processo que desaguou na decisão, de litisconsórcio
 necessário